Tribunal: STF
Processo: Pet 10880
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de decisão do Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal de Uberaba/MG que, reconhecendo a conexão dos fatos com os delitos cometidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, declinou da competência para apreciação das representações oferecidas pela Polícia Federal no curso das investigações e determinou a remessa urgente de todos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 8/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MÁRCIO COUTO PENA pela prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 107.184, fls. 2.323-2.327v.) e em face de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP) (petição STF nº 83.023/2025) (petição STF nº 107.186/2025, fls. 2.356-2.360v.).



    Em 15/8/2025, determinei o levantamento do sigilo e notificação dos investigados, para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Os denunciados apresentaram defesa prévia em 9/9/2025 e 29/10/2025 (eDocs. 220 e 286).



    A Defesa de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO apresentou justificativa antecipada pelos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao acusado, argumentando em síntese que “o peticionário é portador de várias e diversas comorbidades e que no dia 25 de novembro de 2025, a teor do documento médico que a este petitório instruiu, realizou mais uma cirurgia ocular (eDoc.325).



    Anexou, documento comprobatório (eDoc.326).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 22/11/2023, concedi liberdade provisória a FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO (CPF nº 044.218.126-41), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Uberaba/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia” e “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu porque o requerente precisou realizar um novo procedimento médico. 



    A Defesa de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO apresentou Laudo Oftalmológico, assinado pelo Dr. Denis C. Hueb, CRM: MG 44109-RQE-28987, ratificando que “em 25/11/2025, foi realizada fotocoagulação a laser complementar” no réu (eDoc.326).



     Assim, tenho por procedentes as alegações antecipadas do requerente.



    Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, para ciência e acompanhamento das medidas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente